Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716922-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) SUSCITANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação declaratória de abusividade de greve c/c obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência (ID 46362956) formulada pelo DISTRITO FEDERAL em face do SINDICATO DOS PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL – SINPRO-DF ante a deflagrada paralisação de atividades desde o dia 04/05/2023. A tutela recursal foi deferida, nos termos da decisão ID 46413635. O Sindicato dos Professores no Distrito Federal - SINPRO/DF interpõe Agravo Interno (ID 46545318) contra a referida decisão. Nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, intime-se o Distrito Federal para, querendo, manifestar-se em contrarrazões sobre o recurso, no prazo legal. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de maio de 2023 16:39:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador